Tribunal: TJBA
Processo: 8001080-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001080-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VOGA QUIMICA LTDA

Advogado(s)
:
NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

MAF 06

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BEM À PENHORA. RECUSA LEGÍTIMA DA FAZENDA PÚBLICA. BLOQUEIO DE VALORES PELO SISTEMA SISBAJUD. DIREITO DE PREFERÊNCIA À ORDEM LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 11, DA LEI N.º 6.830/1980 E 835, DO CPC. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE QUE NÃO SE SOBREPÕE AO INTERESSE DO CREDOR E EFICÁCIA DA SATISFAÇÃO DO DÉBITO. TEMA 578, DO STJ. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO MEIO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8001080
-71.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
VOGA QUÍMICA LTDA
e como agravado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
,

nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator